Tribunal: TJES
Processo: 5001456-74.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001456-74.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNATA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001456-74.2023.8.08.0007

APELANTE: JOHNATA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO - ES14131-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE INTIMIDATÓRIA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. DANO
IN RE IPSA
. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO EM FASE RECURSAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por Johnata de Oliveira Santos em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica (art. 147, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006) à pena de 10 dias-multa, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O apelante busca a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais, alegando ausência de dolo e de temor da vítima, incompetência do juízo criminal e insuficiência de fundamentação, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, a suspensão das custas e o arbitramento de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) verificar se as provas de autoria e materialidade são suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça; (ii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em sede de sentença penal condenatória no contexto de violência doméstica; (iii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iv) definir o momento adequado para a análise do pedido de gratuidade da justiça e suspensão das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva encontram amparo no Boletim Unificado, no Requerimento de Medidas Protetivas, no termo de declaração da vítima e nos depoimentos judiciais harmônicos que descrevem a conduta intimidatória do réu.

A palavra da vítima assume especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, comumente cometidos na clandestinidade, conforme orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e apresenta idoneidade para causar temor, sendo irrelevante o estado de exaltação do agente ou a efetiva concretização do mal prometido.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal impõe ao magistrado o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 917), consolidou o entendimento de que o dano moral em casos de violência doméstica contra a mulher é
in re ipsa
, prescindindo de instrução probatória específica sobre o abalo psicológico.

O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso, atendendo à finalidade compensatória para a vítima e pedagógica para o agressor.

A verba honorária devida ao advogado dativo pela atuação em grau recursal deve considerar o grau de zelo, a natureza da causa e o trabalho realizado, observando-se a proporcionalidade frente à Tabela da OAB.

A análise da hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução, momento em que a situação financeira do condenado será aferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, bastando para a condenação quando corroborada por outros elementos.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a prolação de ameaça idônea a incutir temor, independentemente de abalo psicológico mensurável.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova de sofrimento psíquico, desde que haja pedido expresso na inicial.

A concessão de gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das custas processuais devem ser pleiteadas perante o juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 9º, § 4º; Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV, e art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 917); STJ, REsp 1.643.051/MS; STJ, AgRg no AREsp 1.444.749/AC; STJ, AREsp 2.417.156/DF; STJ, Tema 984 (REsp 1.656.322/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001456-74.2023.8.08.0007

APELANTE: JOHNATA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO - ES14131-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOHNATA DE OLIVEIRA SANTOS
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES (ID 18667813), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18667817), a defesa postula a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais, sustentando a fragilidade do dolo específico e a ausência de temor efetivo da vítima.

Argumenta que a competência para fixar o ressarcimento integral é do Juízo Cível e que houve insuficiência de fundamentação concreta sobre o dano efetivamente sofrido.

Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório por considerá-lo desproporcional à sanção penal e à hipossuficiência econômica do apelante, que é assistido por advogado dativo.

Pleiteia, ainda, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação na fase recursal.

Extrai-se da Denúncia (ID 18667632) que:

“(...) no dia 03 de setembro de 2023, às 05h08min, em ambiente virtual, o denunciado Johnata de Oliveira Santos, valendo-se da relação íntima de afeto, ameaçou causar mal injusto e grave a integridade física da vítima A. G. D. C., sua ex-companheira.

Deflui dos autos que, na data descrita, o denunciado ligou para a vítima e disse, em tons ameaçadores: 'que iria até a residência da declarante para quebrar a cara da declarante'. (...)”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitiva estão alicerçados no Boletim Unificado
(ID 18667626, pp.
12/15
),
no Requerimento de Medidas Protetivas (ID 18667626, pp. 06/08), no termo de declaração da vítima (ID 18667626, p. 09) e nos depoimentos judiciais.

A vítima A. G. D. C.
,
em sede policial, relatou:

(...) Que Nilzieley começou a agredir Gislaine sem motivos, vindo a quebrar os óculos da mesma e quebrou o cordão da mesma; Que por volta das cinco horas da manhã, a declarante já estava em casa, quando seu ex Johnata, ligou para a declarante e proferiu várias palavras de baixo calão em desfavor da declarante e disse que iria ate a residência da declarante para quebrar a cara da declarante; (...) (ID 18667626, p. 9)

Em juízo, a vítima narrou que:

(...) Que foram embora para casa e por volta das 5 horas o Johnata ligou, a xingou toda pelo telefone, falou que ia até sua casa para dar na sua cara, a chamou de nomes horrorosos. Que logo em seguida a Nilzielly a mandou mensagem pelo Facebook, falando que iria até sua casa. (...) Que Johnata ligou para o seu número e ela que atendeu, a Gislaine estava perto e escutou tudo. Que nessa ligação efetivamente disse que iria até sua casa sentar a mão na sua cara. Que as mensagens pelo Facebook chegaram pelo perfil da Nilzielly. Que a ameaça de Johnata foi por telefone apenas. (Trecho extraído da sentença, ID 18667813)

Verifica-se, portanto, que os depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento mostram-se harmônicos e coesos com as declarações colhidas na esfera policial. Tais relatos descrevem, de forma detalhada, a conduta intimidatória do réu.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

O fato de a ameaça ter sido proferida em contexto de exaltação ou por telefone não descaracteriza o delito, pois o tipo penal tutela a tranquilidade individual e admite qualquer meio simbólico de execução.

O delito de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio, de causar-lhe mal injusto e grave.

Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“(...) para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica.

Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher.

Assim, restando demonstrado nos autos que o acusado proferiu ameaça verossímil de causar mal injusto e grave à vítima, impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta, com a consequente manutenção da condenação.

Outrossim, a defesa postula o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, pela redução do
qua
n
tum
indenizatório.

Esclareço que o Código de Processo Penal, em seu art. 387, inciso IV, estabelece que o magistrado ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018). Desse modo, a violação à integridade moral da vítima é presumida, decorrente, tão somente, da prática do ato ilícito.

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória

(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Evidencio que, no corpo da inicial acusatória, o representante do Ministério Público expressamente requereu a fixação, em sentença, de valor referente à indenização pelos danos morais sofridos pela vítima.

Ora, a indenização por dano moral não tem o fim de reparar a dor, mas sim de compensá-la, minimizando o sofrimento da vítima, devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, não podendo o montante ser baixo a ponto de se tornar irrelevante para o agressor, nem alto a causar enriquecimento sem causa ao beneficiário.

Deste modo, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as particularidades do caso em comento, entendo razoável a fixação do montante indenizatório no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais
).

No que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984, e, considerando inexistência de tabelas de honorários para dativos mediante acordo entre Poder Público, Defensoria e seccional da OAB ou por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, parece-me adequado aplicar entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES. O parâmetro para definir valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se valor estipulado condiz com esforço exigido do profissional.

No caso vertente, o advogado

MARCO ANTÔNIO LUCINDO

(OAB/ES
14.131
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau,
condeno
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Por fim, em relação ao pleito de
gratuidade da justiça
, "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo todo os termos da sentença condenatória, com acréscimo da condenação do Estado ao pagamento de honorários recursais ao defensor dativo pela atuação em 2º grau no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)